Tribunal: TJSP
Processo: 2024846-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
r de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Comprovada a realização anterior de cirurgia bariátrica. Relatório médico que atesta a necessidade do procedimento. Perícia desnecessária na espécie. R. decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2024846-52.2020.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de Saúde

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Insurgência contra r. decisão que determinou a realização de perícia para aferir o caráter da intervenção cirúrgica da qual necessita a autora. Procedimentos que já foram realizados. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal - Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela provisória de urgência em caráter antecedente. Insurgência contra r. decisão que determinou a realização de perícia para aferir o caráter da intervenção cirúrgica da qual necessita a autora. Procedimentos que já foram realizados. Aplicabilidade, na espécie, da Súmula 97 deste Tribunal - Não pode ser considerada simplesmente estética a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica. Comprovada a realização anterior de cirurgia bariátrica. Relatório médico que atesta a necessidade do procedimento. Perícia desnecessária na espécie. R. decisão reformada. RECURSO PROVIDO.